Tribunal: TJSP
Processo: 3002069-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LEVANTAMENTO DE VALORES – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA UPEFAZ.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Depósito para pagamento de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LEVANTAMENTO DE VALORES – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA UPEFAZ.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Depósito para pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor. Competência para decidir sobre o levantamento de valores. Uniformização de procedimento visando assegurar a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Matéria de Organização Judiciária visando dinamizar o andamento das execuções contra a Fazenda Pública. Competência funcional ou absoluta da UPEFAZ que afasta a competência do Juiz da Vara da Fazenda Pública (art. 2o do Provimento CSM no 2.488/2018). Inexistência de impossibilidade técnica para redistribuição do incidente processual. Inaplicabilidade do Comunicado no 51/2021 da CGJ. Decisão anulada. Recurso provido.